Tribunal: TJSP
Processo: 1500244-66.2022.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELO DEFENSIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. CONFORMISMO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas nos autos, tanto que que a defesa contra ela não se insurge em suas razões recursais. Confissão do acusado Gabriel em consonância com os relatos das vítimas Antonio, Anacriz e Diana,

Ementa:
APELO DEFENSIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. CONFORMISMO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas nos autos, tanto que que a defesa contra ela não se insurge em suas razões recursais. Confissão do acusado Gabriel em consonância com os relatos das vítimas Antonio, Anacriz e Diana, que pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa e reconheceram o acusado Gabriel como um dos agentes do roubo. Prova robusta. Condenação mantida. Bem demonstrado o concurso de agentes, eis que evidenciados a pluralidade de agentes, o nexo causal das condutas do acusado e comparsa não identificado e o liame subjetivo dos agentes para a prática delitiva comum.
PENAS. Base mantida no mínimo legal. Na segunda fase, ao contrário do sustentado pela douta defesa, a confissão espontânea foi devidamente reconhecida na origem, assim como a menoridade relativa de Gabriel, atenuantes que, contudo, não têm o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do S.T.J. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes, do que bem resultou na definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial semiaberto mantido, por conta da pena concretizada. Incabíveis, pelo mesmo motivo e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão do sursis penal (CP, art. 77, caput e inciso II) e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (CP, art. 44, incisos I e III).
Recurso defensivo desprovido.